Tribunal: TCU
Processo: 030.016/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12178/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.016/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarisse Rosa Dias de Jesus (XXX.166.357-XX); Diogo Xavier da Mata (XXX.068.247-XX); Elaine Barros (XXX.894.887-XX); Helen Cristina Ferreira de Macedo (XXX.082.277-XX); Hugo Viegas Barroso (XXX.183.487-XX); Luciana Silva Salgado (XXX.108.755-XX); Rosangela Carrilo Moreno (XXX.810.248-XX); Tarcisio Ferrari Saramella (XXX.736.667-XX); Victor Cypriano Correa (XXX.782.937-XX); Vinicius Carvalho Santos (XXX.484.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.